Tribunal: STF
Processo: AI 764757
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade do prequestionamento implícito ou ficto. Fundamento autônomo e suficiente não atacado. Orientação da súmula 283/STF. Juízo de mera legalidade. Súmula 280/STF.



    1. A Corte entende ser inadmissível o prequestionamento implícito ou ficto (RE nº 681.953/DF-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/11/12; e AI nº 735.115/RS-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 11/5/12).



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado recorrido que não tenha sido atacado. Orientação da Súmula nº 283/STF. 



    3. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nas normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza a interposição do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 280 da Corte.



    4. Agravo regimental não provido.